Tribunal: TJPA
Processo: 0831273-74.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7735 - Retificação de Nome
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831273-74.2017.8.14.0301
APELANTE: LUCAS FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. INCLUSÃO DE PATRONÍMICO DA AVÓ MATERNA QUE NÃO INTEGRA O NOME DA GENITORA. FLEXIBILIZAÇÃO DA IMUTABILIDADE DO NOME. MUDANÇA QUE VISA A IDENTIFICAÇÃO COM A COMUNIDADE JUDAICA DA QUAL PARTICIPA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À TERCEIROS OU À SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.
Nosso ordenamento jurídico tem como princípio a imutabilidade do nome civil, entretanto, se trata de regra que admite flexibilização para salvaguardar outros direitos, como a dignidade da pessoa humana, já que o nome é reconhecidamente elemento inerente à personalidade.

2. Hipótese dos autos em que a controvérsia se restringe à possibilidade ou não de inclusão do sobrenome de avó materna quando este não tiver sido recepcionado no registro da genitora do requerente, ou seja, quando não houver continuidade da cadeia registral.

3. No caso, não vejo qualquer óbice para incluir o sobrenome da avó materna ao nome do autor da ação, com o intuito de ligá-lo à família de sua mãe e à tradição da religião que pratica, na medida em que pelos documentos dos autos, é inegável que o sobrenome que se pretende acrescentar provém de sua linha ancestral, pouco importando os motivos pelos quais não foi incluído no nome de sua genitora.

4. O acréscimo do patronímico da avó materna ao nome do autor se enquadra na hipótese excepcional de alteração do nome com o intuito de se preservar a dignidade da pessoa humana e a sua identificação com a Comunidade Judaica da qual participa.

5.
Recurso de Apelação conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LUCAS FERREIRA DOS SANTOS contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL, a qual julgou parcialmente procedente o pedido.

Em sua exordial (ID 2554613), o autor pretende incluir os patronímicos de sua mãe em seu nome, uma vez que não teriam constado em seu registro civil. Afirma que a alteração decorre da intenção de contrair matrimônio com uma judia, trazendo aos nubentes e aos possíveis filhos, a tradição de utilizar o patronímico da linhagem matriarcal de acordo com as tradições judaicas. O requerente solicita também a inclusão do sobrenome do avô materno em seu nome, passando assim a ser chamado de LUCAS FERREIRA DOS SANTOS CAL BARCESSAT.

Em primeiro grau, o Ministério Público apresentou parecer pelo indeferimento do pedido ante a certidão cível positiva apresentada, de forma que existiria risco à segurança jurídica do Estado e a de terceiros envolvidos.

Em sentença (ID 2555379), o Juízo de Primeiro Grau, julgou parcialmente procedente o pedido para acrescer ao nome do autor o sobrenome “CAL”, recusando o acréscimo do sobrenome “BARCESSAT”, sob alegação de ofensa à continuidade da cadeia registral, nos seguintes termos:

(...)

No presente caso, possível apenas acrescer a autora o sobrenome “CAL” de sua genitora.

Quanto ao sobrenome “BARCESSAT” dever ser reconhecida a impossibilidade de acrescentar, tendo em vista que o sobrenome avoengo possível de ser transferido ao neto é aquele que passa para o pai ou para a mãe da requerente, o que não ocorre no presente caso, pois o sobrenome “BARCESSAT” não foi transmitido a sua genitora.

Ressalto que o pedido de alteração de registro civil só deve ser procedente em situações extraordinárias.

Nesse sentido, vejamos:

REGISTRO CIVIL. ACRÉSCIMO DE APELIDO DE FAMÍLIA USADO PELA AVÓ PATERNA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O nome patronímico é indicativo do tronco familiar e também da prole, revelando a continuidade da família. 2. No sistema registral pátrio, admite-se que o prenome seja mudado, mas o nome de família é imutável. Inteligência do art. 56 da Lei de Registros Públicos. 3. O nome dos avós que é transmissível é aquele que passou para o pai ou para a mãe, não sendo transmissível aquele que não seguiu a cadeia registral. 4. A pretensa homenagem às raízes familiares não constitui justificativa ponderável para promover a alteração do registro civil. Recurso desprovido. (Apelação Cível Nº 70070929831, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 26/10/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. INCLUSÃO DE PATRONÍMICO DA AVÓ MATERNA E BISAVÓ PATERNA DA REQUERENTE. IMPOSSIBILIDADE. O sobrenome avoengo possível de ser transferido ao neto é aquele que passa para o pai ou para a mãe. Não sendo o patronímico transmitido aos ascendentes imediatos dos requerentes, improcede o pedido de alteração do registro de nascimento, por ofensa da continuidade da cadeia registral. NEGARAM PROVIMENTO. (Apelação Cível Nº 70070299938, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 15/09/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. INCLUSÃO DE PATRONÍMICO DO TRISAVÔ PATERNO DO REQUERENTE. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DA CADEIA REGISTRAL. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. PRECEDENTES. Caso concreto em que se mostra inviável acolher o pleito do apelante, tendo em vista que o sobrenome que pretende agregar ao seu não foi transmitido ao seu genitor, ao seu avô ou ao seu bisavô paterno. A pretensão de homenagear seu ascendente não constitui justificativa plausível para o acolhimento do pedido de retificação. SENTENÇA confirmada. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70074208844, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 26/07/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE SOBRENOME DA BISAVÔ MATERNA NÃO TRANSMITIDO AOS AVÓS E MÃE. O pedido de alteração de registro civil só merece trânsito em situações extraordinárias, entre as quais não está a do caso concreto (artigo 57 da Lei nº 6.015/73). O sobrenome abandonado por gerações não admite inclusão depois de rompida a cadeia registral. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação Cível Nº 70064520596, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 17/09/2015).

O sobrenome abandonado por uma das gerações não admite inclusão depois de rompida a cadeia registral.

Assim, a regularização da cadeia registral de sua genitora seria necessário.

Desta forma, deve ser julgado parcialmente procedente o pedido para acrescer ao nome do autor o sobrenome “CAL”, sendo improcedente para acrescer os sobrenomes “BARCESSAT”, sob pena de ofensa à continuidade da cadeia registral.

Entendo que a existência do processo º 00375433220108140301 que tramita na 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, não é óbice suficiente para o acolhimento parcial do pedido.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e DETERMINO, mediante a observância das formalidades legais pertinentes, que seja RETIFICADO o Registro de Nascimento do Autor, lavrado Cartório de Registro Civil - 3ºOficio do Município de Belém –, cuja cópia foi anexada no ID 2725588 dos autos, para que o nome do Autor passe a constar como LUCAS FERREIRA DOS SANTOS CAL.

(...)

Em Apelação (ID

2555381), o autor alega que ajuizou Ação de Retificação de Registro, com a finalidade de acrescentar os patronímicos “CAL BARCESSAT” dos avós maternos ao seu nome, sob o prisma da religião judaica que segue. Não obstante, o juízo de origem procedeu a alteração de seu nome de forma diversa da pretendida, o que não deve ser admitido. Requer a reforma da sentença para que seja acrescido ao seu nome o sobrenome dos ascendentes maternos, o que não encontra óbice no ordenamento jurídico e nem é capaz de causar prejuízos a terceiros.

Coube-me o feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ilustre Procurador de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, a fim de que seja mantida a sentença hostilizada na sua integralidade.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 08 de julho de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Analisando o recurso interposto, verifica-se que o Apelante acosta declaração de hipossuficiência, declarando sua impossibilidade em arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, requerendo seja-lhe deferida à gratuidade de justiça.

Defiro a assistência judiciária em grau de recurso, considerando que inexiste nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência corroborada pelos documentos acostados.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a examiná-lo.

Trata-se de pedido de alteração de registro civil, para a inclusão no nome do autor do sobrenome materno (CAL) e do sobrenome da avó materna (BARCESSAT), cingindo-se a controvérsia acerca da possibilidade ou não de inclusão do sobrenome de avó materna quando este não tiver sido recepcionado no registro da genitora do requerente, ou seja, quando não houver continuidade da cadeia registral.

O magistrado de origem entendeu pela impossibilidade de inclusão do patronímico, nestes casos, considerando que o nome da avó que não seguiu a cadeia registral não é transmissível ao neto. No mesmo sentido, se manifestou o ilustre representante do
parquet.

A matéria não demanda maiores delongas. Passo a analisar.

Nosso ordenamento jurídico tem como princípio a imutabilidade do nome civil, entretanto, se trata de regra que admite flexibilização para salvaguardar outros direitos, como a dignidade da pessoa humana, já que o nome é reconhecidamente elemento inerente à personalidade.
Desta forma, a própria Lei de Registro Públicos aceita a modificação do nome civil, de forma excepcional, conforme se verifica dos artigos 56, 57 e 58 do referido diploma legal:

Art. 56. O interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, poderá, pessoalmente ou por procurador bastante, alterar o nome, desde que não prejudique os apelidos de família, averbando-se a alteração que será publicada pela imprensa.

Art. 57. A alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei.

(...)

Art. 58. O prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua substituição por apelidos públicos notórios.

No caso dos autos, o apelante pretende a inclusão do sobrenome de sua avó materna de origem judaica (BARCESSAT), que em razão do casamento com um não judeu e ante o costume à época de somente transmitir o sobrenome da linhagem masculina, fora suprimido do nome de sua genitora. Segundo o autor, a inclusão possui o intuito de dar continuidade à tradição judaica, de forma que não causará nenhum prejuízo a terceiros ou à segurança jurídica.

Em que pese o entendimento esposado pelo magistrado de origem e, discordando do parecer ministerial, não vejo qualquer óbice para incluir o sobrenome da avó materna ao nome do autor da ação, com o intuito de ligá-lo à família de sua mãe e às tradição da religião que segue, na medida em que pelos documentos dos autos, é inegável que o sobrenome que se pretende acrescentar provém de sua linha ancestral, pouco importando os motivos pelos quais não foi incluído no nome de sua genitora.

É certo que o sobrenome avoengo poderia ter sido incluído quando do seu registro de nascimento, não havendo impedimento para que se faça neste momento ou prejuízo a cadeia registral familiar.

Neste sentido, apesar de conhecedor da existência de divergência jurisprudencial sobre o assunto, me alinho ao posicionamento que admite excepcionalmente a inclusão do nome avoengo no registro civil, ainda que este não conste no registro do genitor, de modo a preservar a dignidade da pessoa humana, conforme ementas de julgados que se transcreve:

Apelação. Pedido de retificação de assento de nascimento. Inclusão do sobrenome da avó materna. O acréscimo do sobrenome da linha materna serve para ligar a pessoa do autor à família da mãe, além de fins de cidadania, e não constitui nenhuma ofensa à cadeia registral. As razões para a ausência do sobrenome avoengo do nome de sua genitora pouco importam, devendo se observar apenas que o sobrenome que se pretende acrescentar provém de linha ancestral do autor e poderia ter lhe sido atribuído por ocasião do registro de nascimento da parte. Não existe sequência específica para formação do sobrenome. Assim, procedente o pedido do autor para inclusão do sobrenome da avó materna. Precedentes desta Câmara e E. Tribunal. Apelo provido.

(TJ-SP - AC: 11105472320198260100 SP 1110547-23.2019.8.26.0100, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 05/07/2020, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DO PATRONÍMICO DO AVÔ MATERNO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO SOB O FUNDAMENTO DE QUE A ALTERAÇÃO IMPLICARIA EM RUPTURA NA CADEIA REGISTRAL, VISTO QUE O SOBRENOME NÃO INTEGRA O NOME DE UM DE SEUS GENITORES. INCONFORMISMO DA AUTORA, QUE SUSTENTA O DESEJO DE HOMENAGEAR O AVÔ E ALEGA QUE ADOTOU SOCIALMENTE O NOME NA FORMA REQUERIDA. O NOME DA PESSOA REPRESENTA SUA INDIVIDUALIZAÇÃO, É SUA REFERÊNCIA PERANTE A SOCIEDADE, LHE GARANTE DIREITOS E ATRIBUI SEGURANÇA JURÍDICA NAS RELAÇÕES TRAVADAS ENTRE INDIVÍDUOS, POR ESTE MOTIVO É QUE, A PRINCÍPIO, É IMUTÁVEL. LEI DE REGISTROS PUBLICOS QUE RELATIVIZA A IMUTABILIDADE, PERMITINDO RETIFICAÇÕES E/OU ALTERAÇÕES EM CASOS EXCEPCIONAIS E DEVIDAMENTE MOTIVADOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 56, 57, 58 DA LEI 6.015/73. DISPOSITIVO LEGAL QUE ESTABELECE QUE ESSA ALTERAÇÃO NÃO PODE PREJUDICAR OS APELIDOS DE FAMÍLIA, TEM O SENTIDO DE IMPEDIR QUE O REQUERENTE SE DESVINCULE DE SUA FAMÍLIA E NÃO OBSTACULIZA, OBVIAMENTE, O ACRÉSCIMO DE CERTOS APELIDOS; QUE É A HIPÓTESE DOS AUTOS. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE A FACULDADE CONTIDA NO ART. 57 DA LEI 6.015 SE ENQUADRARIA NO ROL DOS DIREITOS POTESTATIVOS, CUJO EXERCÍCIO ESTÁ CONDICIONADO À MERA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DOS REQUERENTES, CABENDO AO JUDICIÁRIO, TÃO SOMENTE, ANALISAR A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO INTERESSE PÚBLICO E AOS APELIDOS DE FAMÍLIA. RETIFICAÇÃO PRETENDIDA QUE NÃO DESFIGURARIA O NOME DA AUTORA, NÃO DIFICULTARIA A IDENTIFICAÇÃO IMEDIATA DA ORIGEM DOS RESPECTIVOS TITULARES E NÃO CARACTERIZARIA AMEAÇA CONCRETA À SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00015473620188190068, Relator: Des(a). SANDRA SANTARÉM CARDINALI, Data de
Julgamento
: 02/04/2020, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-04-03)

Desta forma, entendo que na hipótese dos autos, o acréscimo do patronímico da avó materna ao nome do autor se enquadra na situação excepcional de alteração do nome com o intuito de se preservar a dignidade da pessoa humana e a sua identificação com a comunidade judaica da qual participa.

Ante o exposto, discordando do parecer ministerial, na linha da fundamentação, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para autorizar a inclusão do patronímico da genitora (CAL) e da avó materna (BARCESSAT) ao nome do requerente, mediante a observância das formalidades legais pertinentes, passando o autor a se chamar LUCAS FERREIRA DOS SANTOS CAL BARCESSAT.

É como voto.

Belém, 28/07/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 28/07/2020